Tribunal: TJDFT
Processo: 0800771-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0800771-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES MEDEIROS DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque falece à parte recorrente representação processual adequada. O despacho de ID 78152287 determinou ao recorrente a regularização da sua representação processual. Embora intimado (ID 78988839), o recorrente não atendeu ao chamado judicial (ID 79641864). Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a inexistência de representação processual, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fulcro no art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.